Tribunal: TJMT
Processo: 1008518-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008518-47.2021.8.11.0000 – COMARCA DE JUARA
IMPETRANTE: DRo DEYVID NEVES DELBOM
PACIENTES: ALEX SANDRO TELES
ANDREIA LIMA MARIANA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRo DEYVID NEVES DELBOM (advogado) em favor de ALEX SANDRO TELES e ANDREIA LIMA MARIANA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 3° Vara Criminal da Comarca de Juara-MT (Ação Penal código de no 1000717-26.2021).
Os pacientes foram denunciados pela prática do tráfico e associação ao tráfico de drogas.
Alega, em síntese, nulidade do despacho que recebeu a denúncia, porquanto não teria analisado as teses arguidas pela defesa na fase da resposta à acusação, determinando designação de audiência para o dia 09/06/2021, violando o artigo 396-A do CPP, aduzindo, verbis:
“O despacho atacado no presente writ encontra-se na contramão do que pretendeu a Lei 11.719/2008, pois o MM. Magistrado apontado como coator não formulou juízo algum acerca das inúmeras matérias trazidas pela defesa dos pacientes.” (pag. 13-PDF).
Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já assentou a obrigatoriedade de fundamentação da decisão que analisa a resposta à acusação, reconhecendo a nulidade absoluta das decisões que não respeitaram a inovação trazida pela Lei 11719/08.
Justifica o impetrante que as preliminares apontadas na fase de resposta à acusação, não confunde com o mérito da ação penal, pois confronta fatos aduzidos na denúncia que não estão em conformidade com o Auto de Prisão em Flagrante:
“...fato manifesto, apontado na defesa dos pacientes, conforme apontado na defesa escrita, de que grande parte dos fatos aduzidos na denúncia não estão em conformidade com o Auto de Prisão em Flagrante, conforme depreende-se da própria peça acusatória, exemplo a droga que os pacientes estão sendo acusados de traficar, não é a mesma.
No mais, as defesas escritas apontaram nulidades decorrentes da denúncia realizada pelo Ministério Público Estadual, nulidade de provas produzidas no curso da fase investigativa, decorrentes da ilicitude de meios de obtenção dessas provas. Elementos que não tem qualquer relação com o mérito da ação, mas com a possibilidade de manutenção do próprio processo.” (pag. 18-PDF).
Diante desses fatos, aduz inadmissível o prosseguimento da ação penal sem antes análise das teses levantadas pela defesa.
Assim, requer a concessão da ordem EM LIMINAR para que seja sobrestado todos os atos processuais da ação penal.
No mérito, a anulação da decisão que recebeu a denúncia, por falta de motivação, determinando que outra seja proferida e analisadas as preliminares levantadas pela defesa. Consequentemente, seja revogada a prisão preventiva do paciente ALEX SANDRO TELES, diante da nulidade apontada.
A análise do pedido liminar foi postergada, conforme se infere da decisão encartada nos autos (ID 87757972), oportunidade em que foi solicitada à autoridade apontada como coatora, para que remetesse a este Tribunal de Justiça as informações indispensáveis identificando as teses levantadas nesta impetração, a qual foi devidamente encaminhada (ID 87852510).
DECIDO.
É entendimento do Supremo Tribunal Federal que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
A par dos argumentos lançados na impetração e da prova pré-constituída que instrui o presente habeas corpus, bem como das informações já apresentadas pela autoridade tida como coatora, não verifico, nesta etapa, patente ilegalidade ou abuso de poder por parte do juízo originário, no que concerne as inferências lançadas nos autos da impetração, para que seja sobrestada a ação nesta fase liminar de análise do writ.
A contraponto da tese levantada neste mandamus, o juízo de origem destaca nas informações que, a decisão teria deixado de analisar as supostas preliminares suscitadas na resposta à acusação, por se tratar de matérias claramente afetas ao mérito da ação, porquanto apenas negam os fatos, bem como recebeu a denúncia pois considerou a existência de justa causa e a ausência das hipóteses de absolvição sumária (Art. 397 do CPP).
Verbis, destaco na íntegra as informações da autoridade tida como coatora:
“Em atenção às informações solicitadas no Habeas Corpus em destaque, cujos pacientes são os Srs. Alex Sandro Teles e Andreia Lima Mariana, encaminho a Vossa Excelência os seguintes esclarecimentos:
Os pacientes foram denunciados pela prática do(s)crime(s)previsto(s)no(s) arts. 33 e 35 da Lei de Drogas e 12 do Estatuto do Desarmamento.
Após a notificação e apresentação de defesa prévia, foi proferida decisão por este juízo, em 18/05/2021, recebendo a denúncia e designando audiência de instrução e julgamento.
A decisão considerou a existência de justa causa e a ausência das hipóteses de absolvição sumária (Art. 397 do CPP). Além do mais, a suposta preliminar suscitada na resposta dos réus são matérias claramente afetas ao mérito da ação, haja vista que simplesmente negam os fatos.
Depois disso, não houve mais nenhuma manifestação da defesa, nem mesmo a interposição de embargos de declaração voltados a sanar a suposta omissão alegada no Habeas Corpus.
Atualmente, os autos aguardam a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 09/06/2021.
Sendo essas as informações, coloco-me à disposição para qualquer outro esclarecimento adicional. ” (pag. 24/25-PDF).
Diante de tais elementos e circunstâncias, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, tratando-se de matéria que se confunde com o mérito desta ação constitucional, de modo que deixo a sua análise mais aprofundada para após o parecer, para que possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal. Mesmo porque não há como negligenciar que o habeas corpus constitui remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, efetivamente, direito líquido e certo do paciente, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção.
Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado.
Encontrando-se as informações da douta autoridade indigitada coatora devidamente juntadas nos autos (ID 87852510), remetam-se os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator